Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750677-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE GREGORIO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido da parte exequente/agravante para expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Alega, em síntese, que: 1) o Supremo tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, reconhecendo que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo; 2) o Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a aplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020; 3) a Lei Distrital 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de RPV, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual; 4) os §§ 3o e 4o do art. 100 da CF permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados; 5) o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ foi inserido pela Resolução n. 438, do CNJ, para dar cumprimento ao que decidido pelo STF no Tema 792, ficando, assim, sua aplicação restrita aos casos em que o legislador tenha reduzido o teto da RPV após o trânsito em julgado do título executivo. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, com o cancelamento do precatório n. 0727967-41.2022.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Sem razão, inicialmente, a parte agravante. Nesta sede de cognição sumária, embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano. Constou da decisão agravada: “(...) No presente caso, verifica-se que o Tema n. 792/STF, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada. Todavia, o pedido de expedição de RPV esbarra no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. (...)” Quanto ao ponto, estabelece o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal; (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) Ocorre que, ao que consta dos CONSIDERANDOS da Resolução n. 438/2021, do CNJ, que deu redação ao § 3o do art. 47 da Resolução n. 303/2019, do CNJ, referido dispositivo teria sido inserido em razão das “decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal no Recurso Especial Repetitivo 1.102.473, no Recurso Especial 1.127.228, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, 556 e 524 e nos Temas 792, 808, 810, 831 e 877”. Sendo assim, afastada a aplicação do Tema 792/STF à hipótese de aumento de limite de RPV (Tema 792/STF: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.), não haveria que se falar em aplicação do art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. O próprio Supremo Tribunal Federal tem feito a devida distinção para afastar a aplicação do Tema 792 em relação à Lei 6.618/2020, não fazendo qualquer consideração em relação ao art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, in verbis: “(...) 1. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) “(...) 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. (...)” (RE 1490757 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024) “(...) 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) “(...) 1. A controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para o pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles nos quais foi fundada a tese do Tema no 792 da RG ' cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV. Precedentes. (...)” (Rcl 55040 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023) Nessa mesma linha, também há precedentes deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Assiste à parte o direito de aplicação, ao seu título executivo judicial, da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV, uma vez que a controvérsia em torno da lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência, tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG. (...)” (Acórdão 1652641, 0737340-67.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 25/01/2023.) “(...) 2. Em sede de Reclamação Constitucional no 55044/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para ‘cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo no 0743587-64.2020.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória.’ 3. ‘Nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.’ (RCL 55044/DF, Relator Ministro Dias Toffoli) 4. O disposto na Lei Distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, cuja entrada em vigor se deu na data de sua publicação (art. 2o) e que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não superem o montante de 20 salários mínimos por credor, aplica-se também às obrigações constituídas em momento anterior, como na presente hipótese, em que o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/02/2020. (...)” (Acórdão 1658914, 0743587-64.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no PJe: 14/02/2023.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, não sendo suficiente para tanto a alegação de que a verba tem natureza alimentar, pois o cumprimento individual de sentença coletiva tramita desde out/2021. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator